Tribunal: TJDFT
Processo: 0703703-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Cumprimento de sentença. Empresa não submetida a recuperação judicial. Indisponibilidade de bens. Dedução da indenização do seguro DPVAT. Juros moratórios relativos aos honorários de sucumbência.
1. A agravante não foi alcançada pela recuperação judicial da Vasp, embora ambas integrem o mesmo grupo econômico.
2. A alegada, mas não comprovada, indisponibilidade de bens de sua propriedade não inibiria outras constrições judiciais, apenas impedindo que o próprio devedor deles disponha.
3. A planilha de cálculo apresentada pelos credores considerou, nos limites estabelecidos pela coisa julgada, a dedução da indenização por um deles recebida a título de seguro DPVAT.
4. O valor da condenação estabelecido como base de cálculo dos honorários de sucumbência deve ser atualizado (correção e juros sobre o principal), sem prejuízo de eventuais juros moratórios devidos ao advogado beneficiário a partir da intimação para pagamento.